Tribunal: STF
Processo: Rcl 86207
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ticket Serviços S/A em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo 1019342-72.2024.4.01.0000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 311-RG, RE 221.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, bem como do Tema 881-RG, RE 949.297, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. Trata-se, na origem, de Ação Declaratória proposta pela Reclamante com o objetivo de discutir os efeitos, na apuração do IRPJ e da CSLL, do denominado “Plano Verão”, introduzido no ordenamento jurídico pela Medida Provisória n. 32/1989, posteriormente convertida na Lei n. 7.730/1989. Referido plano desconsiderou os efeitos inflacionários ocorridos nos meses de janeiro e fevereiro de 1989, em afronta ao princípio da tributação sobre o lucro real efetivamente apurado.



    [...]



    4. Em 30/05/1997, foi proferida sentença de procedência (ID 110389892, pág. 152), posteriormente mantida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (ID 110389893, pág. 51). 



    5. A União Federal interpôs Recurso Extraordinário, todavia tratando de matéria completamente alheia à controvérsia instaurada, pois versava sobre expurgos inflacionários de 1990, regidos pela Lei n. 8.088/1990, e não sobre o “Plano Verão” de 1989 (ID 110389893, pág. 83).



    [...]



    8. A despeito de a Recorrente ter interposto recurso para sanar tal equívoco, o C. Supremo Tribunal Federal manteve a decisão, sem reexame do erro material.



    [...]



    10. Desde então, as partes vêm debatendo a necessidade de quitação de eventuais débitos tributários, sustentando a Recorrente que, diante do levantamento dos depósitos e da decadência da pretensão fazendária, não há espaço para cobrança ou exigibilidade. A controvérsia, inclusive, é objeto do Agravo de Instrumento n. 1001007-05.2024.4.01.0000, ainda pendente de análise no C. TRF da 1ª Região. 



    11. No mais, em 19/01/2024, a Recorrente suscitou questão de ordem perante o Juízo de origem, diante da superveniência do Tema 311/STF de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese:



    [...]



    13. O juízo de primeiro grau, contudo, rejeitou a questão de ordem, reiterando fundamentos alheios à pretensão deduzida, ao invocar o julgamento da Ação Rescisória n. 1969/DF, concluída em 2015, e afastando a aplicação do Tema 311:



    [...]



    14. Diante disso, a Recorrente interpôs Agravo de Instrumento, distribuído ao C. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 15. O Relator, contudo, não conheceu do agravo (decisão de ID n. 426066340), sob o fundamento de preclusão. 



    16. Contra essa decisão, a Recorrente interpôs Agravo Interno (ID n. 426435743), sustentando que: (i) a decisão monocrática não apreciou a aplicação do art. 525, § 12, do CPC; (ii) o indeferimento da ação rescisória anteriormente ajuizada não interfere na questão de ordem apresentada; e (iii) o título executivo, inexistente no presente caso, se fundamenta em norma declarada inconstitucional pelo STF, o que torna inexigível a obrigação tributária haja visto que não houve o lançamento fiscal até os dias de hoje.



    17. Entretanto, a 8ª Colenda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (ID n. 442968671, entendeu por manter os fundamentos expostos na decisão monocrática), determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente do trânsito em julgado, conforme ementa e excerto do voto a seguir transcritos:



    [...]



    18. Dessa forma, não restou alternativa à Reclamante senão ajuizar a presente Reclamação Constitucional, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil, com o intuito de garantir a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal nos Temas 311 e 881 da Repercussão Geral. 



    [...]



    29. Como se observa claramente de tais excertos, a ação originária discute os efeitos, na apuração do IRPJ e da CSLL, do denominado “PLANO VERÃO”, introduzido no ordenamento jurídico pela Medida Provisória n. 32/1989, posteriormente convertida na Lei n. 7.730/1989, o qual desconsiderou os efeitos inflacionários ocorridos nos meses de janeiro e fevereiro de 1989. 



    30. Não há, portanto, qualquer dúvida quanto à identidade entre a controvérsia decidida neste Tema 311 e o caso em análise. Ambos tratam da utilização indevida de índices e expurgos inflacionários na correção monetária das demonstrações financeiras de 1989, cuja adoção resultou em tributação sobre lucros fictícios, em evidente ofensa ao princípio da tributação sobre o lucro real efetivamente apurado.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, com a confirmação da medida liminar, bem como a cassação integral do v. acórdão reclamado, reconhecendo-se a violação direta aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, 150, I e IV, e 102, §§2º e 3º, da Constituição Federal, bem como a inviabilidade do prosseguimento de cobrança tributária em desacordo com os precedentes firmados por este Supremo Tribunal Federal nos Temas 311/STF e 881/STF, de Repercussão Geral”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 311-RG, RE 221.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, bem como do Tema 881-RG, RE 949.297, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO.



    Sem razão a parte reclamante.



    O Tribunal reclamado não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto na origem pela ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:



    “Fls. 1.552-3: a decisão recorrida (15.5.2024) ordenou à autora Ticket Serviços S.A., “em última oportunidade, ..., no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o depósito da quantia em conta judicial vinculada a este Juízo”, na ação em que discute os efeitos, na apuração do IRPJ e da CSLL, do denominado “PLANO VERÃO”, introduzido no ordenamento jurídico pela Medida Provisória n. 32/1989, posteriormente convertida na Lei 7.730/1989, o qual desconsiderou os efeitos inflacionários ocorridos nos meses de janeiro e fevereiro de 1989. 



    A autora agravou, alegando, em resumo: “tendo o Supremo Tribunal Federal concedido razão aos contribuintes quanto à matéria de mérito efetivamente discutida nesta ação, não poderia prosseguir a cobrança almejada pela Agravada, nos termos do art. 525, § 12, do Código de Processo Civil e do Tema 811 do STF”. O STF, analisou a questão sob a ótica da repercussão geral, fixando o Tema 311, com a seguinte tese: “São inconstitucionais o § 1º do artigo 30 da Lei nº 7.730/1989 e o artigo 30da Lei nº 7.799/1989.”.



    [...]



    A autora se insurge, em verdade, contra a decisão de 26.4.2022 (fls. 1.441-2).



    Desde então, ingressou com sucessivas petições, entre elas pedido de arquivamento (fls. 1.455-70), embargos declaratórios (fls. 1.478-81), agravo de instrumento (fls. 1.511-51) e questão de ordem (fls. 1.491-97). Sem sucesso, interpôs mais este recurso, estando, assim, preclusa a questão.



    Como bem decidiu o juiz de primeiro grau:



    [...]



    Não conheço do agravo da autora por ser inadmissível (CPC, art. 932/III). Intimar as partes e arquivar.” (eDoc. 2, fl. 86-88) 



    Interposto agravo interno, o recurso não foi conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. 1. O agravo interno da autora é manifestamente improcedente, devendo prevalecer a decisão do relator, que não conheceu deste agravo de instrumento, nos seguintes termos: “A autora se insurge, em verdade, contra a decisão de 26.4.2022 (fls. 1.441- 2). Desde então, ingressou com sucessivas petições, entre elas pedido de arquivamento (fls. 1.455-70), embargos declaratórios (fls. 1.478-81), agravo de instrumento (fls. 1.511-51) e questão de ordem (fls. 1.491-97). Sem sucesso, interpôs mais este recurso, estando, assim, preclusa a questão. 2. A autora não abordou precisamente os fundamentos da decisão agravada, como exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. 3. Agravo interno da autora não conhecido.” (eDoc. 2, fl. 124-125)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente